Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. HEMOCENTRO. ANULAÇÃO. TEMA DIVERSO DE PREVISÃO EDITALÍCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DUPLO EFEITO RECURSAL. PEDIDO GENÉRICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 1.022, §4o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. 1 ANO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. LEI 7.515/86. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação do autor contra sentença proferida em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada. 1.1. Na inicial, requereu concessão de tutela de evidência para que lhe fosse assegurada a participação nas demais fases do certame ou, em caráter subsidiário, que houvesse reserva da vaga até ulterior decisão judicial. 1.2. No mérito, pleiteou pela confirmação da medida antecipatória, com a declaração de nulidade do ato que o eliminou do processo seletivo. 1.3. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios relativos à gratuidade de justiça.

2. A parte autora requer a reforma da sentença. 2.1. Preliminarmente, pretende que o recurso seja recebido em seu duplo efeito. Requer, ainda, gratuidade de justiça. Pleiteia pela tutela de evidência para permitir sua participação nas demais fases do certame. 2.2. Alega que o prazo de decadência, bem como o prazo prescricional, em demandas entre particulares e a Administração Pública e entre esta e seus servidores é quinquenal. Pontua que a súmula no 473 do STF preconiza, em sua parte final, que o poder judiciário pode analisar atos passíveis de anulação. 2.3. Entende que no caso dos autos não há como convalidar o ato, uma vez que a prova ocorreu no ano de 2017, de modo que o candidato só pode recorrer à via judicial. 2.4. Por fim, requer que todos os atos que subtraíram sua pontuação na etapa da redação sejam considerados nulos, porquanto entende ter havido vício de legalidade em decorrência da cobrança de tema diverso do que está no conteúdo programático.

3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal e a Banca examinadora alegam ter havido a prescrição da pretensão autoral. 3.1. A banca aduz sua ilegitimidade passiva ad causam e ausência de autonomia, bem como impugna deferimento da gratuidade de justiça ao requerente.

4. Da tutela de evidência. 4.1. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. 4.2. Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4.3. A plausibilidade do direito significa a possibilidade de existência do direito vindicado, hipótese não verificada no caso em tela. Ademais, conforme tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese em tela.4.4. Deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada.

5. Do duplo efeito do recurso. 5.1. A regra geral é que toda apelação será recebida em seu efeito suspensivo, com exceção dos temas relacionados no seu § 1o. Todavia, pode a parte apelante requerer em sede recursal o referido efeito. 5.2. O postulante não atentou para demonstração dos requisitos para o deferimento do efeito ora pleiteado, conforme dispõe o §4o do art. 1.022, do CPC, pois teceu pedido genérico sem abordar os requisitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação), necessários ao acolhimento de seu pedido, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido.

6. Da gratuidade de justiça. 6.1. De acordo com o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte apelante recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido, preliminarmente. 6.2. O § 3o do artigo 99, CPC, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 6.3. Nas razões recursais, o recorrente demonstrou, de fato, que tem grande parte de sua renda comprometida, uma vez que possui empréstimos consignados e a arca com mensalidades dos colégios de seus filhos, conforme demonstra nos documentos acostados aos autos. 6.4. O apelante juntou aos autos declaração de hipossuficiência. 6.5. Feito o confronto das provas trazidas pelo autor, leva-se à conclusão da necessidade de concessão do benefício ora pleiteado.

7. Da legitimidade ad causam da Banca Examinadora. 7.1. Conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes é averiguada abstratamente, de acordo com as afirmações contidas na petição inicial. Se dos fatos narrados decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então se configura sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. 7.2. Revela-se pertinente a pretensão do autor, ora apelante, em relação à banca examinadora se, na origem, requereu, dentre outros pedidos, a declaração de nulidade da prova, por entender que o conteúdo cobrado divergiu do especificado em edital. 7.3. Jurisprudência: “(...) 3. Sendo a banca examinadora responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. (...)” (07160887320188070001, Relator: João Egmont 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2018.).

8. O prazo prescricional para o candidato a cargo público pleitear a anulação de questão da prova objetiva é de 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final. 8.1. Inteligência do art. 1o da Lei 7.515/86, que, por força do princípio da especialidade, prevalece em relação ao art. 1o do Decreto n. 20.910/32, que prevê, genericamente, o prazo quinquenal para demandar a Administração Pública.

9. Jurisprudência: “O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 ano, a contar da publicação da homologação do resultado final, conforme artigo 1o da Lei 7.515/1986. Inaplicável o prazo previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, em decorrência do princípio da especialidade.” (20160111222784APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/07/2017).

10. No caso, a homologação do concurso foi publicada no DODF em 02 de outubro de 2017, EDITAL No 21 - SEPLAG/FHB , e a demanda somente foi ajuizada em 22 de outubro de 2019, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de um ano para ajuizamento da ação. 10.1. Mostra-se correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

11. Recurso improvido.